Tribunal: TJSP
Processo: 2091665-92.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante – inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado – inconformismo – prequestionamento para o acesso aos recursos extremos – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – embargos rejeitados.